Tribunal: STF
Processo: HC 255925
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Glaice Lopes da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 902.826/SP (doc. 4, pp. 24-39).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi “[...] condenada como incursa no art. 33, caput [tráfico], da Lei de Drogas, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal” (doc. 4, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Como se vê diante dos fatos alegados, a paciente foi condenada em decisão já transitada em julgado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo, por violação ao artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.



    Por fim, conforme o acórdão, foi negado o provimento do recurso em questão mantendo a sentença do juízo a quo.



    Transitando em julgado no dia 09/11/2021 para a defesa e 10/11/2021 para o Ministério Público.



    Ajuizada revisão criminal, esta foi improvida, adentrando ao mérito das questões levantadas neste writ. Segue a ementa: [...].



    Impetrado habeas corpus junto ao STJ, este foi denegado a ordem, Agravo regimental interposto e improvido.



    No entanto, em que pese o grande entendimento da autoridade coatora, mas esta se divorciou das provas deixando de observar os fatos estipulados no feito, como as drogas que a mesma informou que foram apreendidas com um terceiro seria para uso e as outras, a mesma desconhecia, sendo assim, como verificamos no processo, informado pelos guardas municipais, o local seria aonde ocorre com frequência o tráfico de drogas, com isso não é possível comprovar que as drogas encontradas seriam da paciente, além da carência de fundamentação na referida decisão, aplicando a justiça sem ao menos analisar o lado da paciente, trazendo assim prejuízo ao mesmo e seus familiares, bem como trazendo a convicção autônoma, parcial, não se revestindo da Lei Ordinária e Constitucional.



    Assim, não obstante a respeitável decisão (em anexo), entende a defesa que não existem motivos que justifiquem a manutenção da CONDENAÇÃO da Paciente, o que será melhor explanado em tópico próprio.



    Vale frisar, que em análise ao caso concreto, foi verificado diversas irregularidades, na visão da Paciente, que serão melhores explanadas abaixo, visto que o prejuízo é nítido ante a condenação, onde vem surtindo os efeitos da reincidência, demonstrando assim, os prejuízos a Paciente.



    Destarte, NÃO HÁ OUTRO MEIO DE VER SANADO AS ILEGALIDADES PERPETRADAS. (doc. 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer demonstrada a ilegalidade da decisão que decretou/mantém o paciente privado de sua liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, determinando-se a sua imediata colocação em liberdade, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, acolhendo os pedidos apresentados.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 42).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MENÇÃO AO SILÊNCIO DA ACUSADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INFORMAÇÃO CONSTANTE DA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. VALIDADE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os pleitos relativos à absolvição da agravante por insuficiência probatória e à desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, consubstanciam mera reiteração de pedidos. Tratando-se de questões já analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de pedidos, fica obstaculizado o conhecimento do presente mandamus quanto aos pontos. 2. Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das Guardas Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública, podem executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita. 3. No caso dos autos, os agentes, em patrulhamento de rotina no local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram a ré entregando objeto a uma pessoa e recebendo algo em troca. Ao serem abordados, constatou-se que a testemunha possuía uma porção de crack e que a agravante estava com a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie. Em um terreno baldio próximo de onde estavam, foram encontradas mais 40 porções da droga, idênticas àquela apreendida inicialmente com a testemunha. Nesse contexto, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação dos agentes, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Embora o silêncio da acusada não possa ser considerado em seu desfavor, na hipótese, a Corte de origem ponderou que a menção ao silêncio da ré não foi o único argumento utilizado pelo Juízo de origem para fundamentar a condenação, havendo referência aos depoimentos dos guardas civis metropolitanos e à prova técnica, que indicou que a substância apreendida se tratava de crack. Firmada a convicção das instâncias de origem acerca da suficiência do conjunto probatório angariado nos autos para a condenação da paciente, ainda que excluída a menção ao silêncio na fase inquisitorial, é certo que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores que impuseram a condenação, sem a análise profunda das provas dos autos. 5. A agravante da reincidência foi reconhecida com base em documento hábil, havendo menção ao número da ação penal correspondente, o que torna inviável o afastamento da referida majorante, porque foi reconhecida com base em informação constante da folha de antecedentes penais da ré. 6. O pedido de modificação do regime inicial não foi analisado pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, pp. 24-25 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS NESTA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A QUALQUER PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º [tráfico privilegiado], da Lei n. 11.343/2006. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. As questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas.



    5. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Em vista disso, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.131 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator